Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.

1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão do benefício. Precedentes.

4. O contrato de prestação de serviços advocatícios é considerado título executivo quando presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94 c/c o art. 784, III, do CPC.

5. Na hipótese, de acordo com cláusula contratual, o importe de 10% do proveito econômico se encontrava condicionada à conversão do inventário extrajudicial para o judicial, o que não ocorreu.

6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.